Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739090-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORAH KINTIERES CARVALHO DA SILVA, LARISSA CRISTINA FREITAS BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não prospera o pleito de absolvição quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada às rés. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte. 4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 6. Recursos conhecidos. Pelo desprovimento do recurso da recorrente Deborah e pelo parcial provimento da apelação da ré Larissa. As recorrentes alegam violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes que demonstrem a intenção das recorrentes de difundir ilicitamente a droga apreendida. Pugnam pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio é matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, configurando-se a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ainda que superado tal óbice, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002